Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026721-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA REGIANE VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 033.675.903-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000087-96.2019.8.11.0031.

Origem: Juizado Especial
da Fazenda Pública de Nortelândia.

Recorrente: Espólio de RUTE CARVALHO RODRIGUES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MORTE DA AUTORA

– INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERIDEIROS - INÉRCIA PROCESSUAL – PROCESO EXTINTO DE OFÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, VI, DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Falecendo o
autor
e não havendo a regularização da representação processual, com a
habilitação
dos sucessores ou do espólio como substitutos processuais, impõe-se a
extinção
do
feito
, por falta de pressuposto processual nos termos do
51

inc
iso
V
, da
Lei

no

9.099/95
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, III, c/c art. 51, § 1o, da Lei no 9099/95.

A recorrente postula a reforma da sentença, para o retorno dos autos a origem para regular processamento.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança que foi extinta em razão dos herdeiros da reclamante não promoverem os atos necessários para o deslinde do feito, com fulcro no art. 485, III, c/c art. 51, § 1o, da Lei no 9099/95.

In casu
, se faz necessária à extinção do processo, de ofício, nos termos do artigo 51, V, da Lei 9.099/95, uma vez que houve falecimento da reclamante, com intimação para regularização, mas o prazo transcorreu em branco.

De acordo com artigo supramencionado, impõe-se a extinção do processo quando,
falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias,
portanto, não há se falar em anulação da sentença e baixa dos autos para regularização e prosseguimento do feito, tendo em vista que houve a intimação, porém, transcorreu em branco o prazo do polo ativo.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALECIMENTO DA AUTORA – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – INÉRCIA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, VI, DA LEI 9.099/95 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Impõe-se, nos termos do artigo 51, V, da Lei 9.099/95 a extinção do processo quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias.

Diante da inercia em se promover a regularização do polo ativo, mediante a habilitação dos herdeiros, mesmo após intimação, impõe-se a extinção do processo, de ofício, restando prejudicado o recurso interposto.
Extinção do processo. Recurso prejudicado. (N.U 1003591-25.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Destarte,

transcorreu mais de trinta dias sem qualquer manifestação nos autos acerca da habilitação dos herdeiros, portanto, à aplicação do dispositivo supramencionado é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamentação diversa, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023